Tribunal: TJSP
Processo: 2039354-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida. Tentativa frustrada de citação da ré. Pedido de inclusão direta dos sócios no polo passivo da demanda. Impossibilidade, pois a ré está registrada como Sociedade Empresária Ltda. e não como Empresário Individual. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade. Ré classificada como Microempresa. Irrelevância

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida. Tentativa frustrada de citação da ré. Pedido de inclusão direta dos sócios no polo passivo da demanda. Impossibilidade, pois a ré está registrada como Sociedade Empresária Ltda. e não como Empresário Individual. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade. Ré classificada como Microempresa. Irrelevância no caso, pois esta é apenas uma característica da empresa, que pode ser utilizada quando o faturamento máximo é de R$ 240.000,00 por ano. Recurso não provido.